Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, em face da decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento. Conversão em agravo interno. Fungibilidade e informalidade. Critérios do art. 2o, da Lei n. 9.099/95.
2.Agravo interno oposto à decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto, em face da prolação de sentença extintiva, com resolução de mérito, na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante tem direito ao conhecimento do agravo de instrumento interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, o recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença no 0712277-17.2023.8.07.0006, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O recurso não foi conhecido (ID 631649858) e foram opostos embargos de declaração à respectiva decisão, convertidos em agravo interno.
5. O agravante sustenta que a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento deve ser apreciada pelo colegiado.
6. Consoante consignado na decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, no dia anterior ao dia da interposição do recurso o juízo de origem proferiu sentença, extinguindo o cumprimento de sentença, por força da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, impondo-se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, porquanto a sentença proferida representa o exame da demanda em cognição exauriente, e resulta em prejuízo superveniente do Agravo de Instrumento interposto (Acórdão 1769848, 07008864920238079000, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV.DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido. Não provido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos. Sem custas e honorários.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1769848, 07008864920238079000, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.